Tribunal: STF
Processo: ARE 1555758
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MERCADO DE CURTO PRAZO PELA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. AS OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO DE CURTO PRAZO PELA CCEE CONFIGURAM CESSÃO DE DIREITOS ENTRE CONSUMIDORES, ACERCA DA ENERGIA ELÉTRICA ADQUIRIDA NO MERCADO LIVRE, E NÃO COMPRA E VENDA DE ENERGIA, O QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO ICMS. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000711-73.2021.8.21.0146, da 1ª Câmara Cível do TJRS, Relator Des. Newton Luis Medeiros Fabrício, j. 28.6.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 155, II e § 3º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    Do acórdão recorrido, extrai-se que:



    “A controvérsia cinge-se à incidência de ICMS nas operações realizadas no Mercado de Curto Prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, especificamente quando a autora, por necessitar de mais energia do que aquela adquirida no mercado livre, utiliza as sobras de energia não consumida pelos demais adquirentes desse mercado. De início, convém esclarecer que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é responsável por gerir o mercado de energia elétrica de todo o país, viabilizando as atividades de compra e venda de energia elétrica, realizando a contabilização e a liquidação financeira no mercado de curto prazo. Já o Mercado de Curto Prazo garante a liquidez das negociações, além de balancear todas as operações, de modo que não falte nem sobre energia para nenhum consumidor. Segundo a CCEE 1 , o Mercado de Curto Prazo pode ser definido como “o segmento da CCEE onde são contabilizadas as diferenças entre os montantes de energia elétrica contratados pelos agentes e os montantes de geração e de consumo efetivamente verificados e atribuídos aos respectivos agentes.”. Delineados esses aspectos, impõe-se reconhecer que as operações sub judice, envolvendo o excedente de energia elétrica, não constituem fato gerador do ICMS. Ocorre que, em suma, as operações realizadas no Mercado de Curto Prazo pela CCEE configuram cessão de direitos entre consumidores, acerca da energia elétrica adquirida no mercado livre, cuja operação já sofreu a incidência de ICMS, e não compra e venda de energia. Os consumidores de energia elétrica, ao operarem no Mercado de Curto Prazo, não se tornam agentes do setor elétrico, visto que não se encontram aptos a executar as atividades necessárias ao processo de circulação da energia, não há operação de efetivo fornecimento de energia elétrica entre os consumidores, o que afasta a incidência do ICMS. Desse modo, as normativas estabelecidas no Convênio nº 15/2007, CONFAZ e na IN DRP nº 45/98 contrariam a regra de competência prevista na Constituição Federal 2 e na LC nº 87/96. Ademais, o ICMS já foi pago na compra de energia pelo consumidor original; portanto, a pretensão de tributação, quando da utilização da sobra de energia, configura bis in idem, prática vedada pelas normas tributárias.” (eDOC nº 151).



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. É nesse sentido que a temática é recorrentemente decidida no âmbito deste Tribunal: ARE 1540032, j. 20.3.2025; ARE 1540022, j. 12.3.2025; ARE 1539997, j. 12.3.2025; ARE 1526793, j. 26.11.2024; ARE 1524485, j. 11.11.2024; ARE 1521965, j. 29.10.2024, todas de relatoria do Min. Luis Roberto Barroso, bem como no ARE 1525967, j. 9.12.2024, de minha relatoria. Como exemplo, cita-se:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Energia elétrica. Mercado de curto prazo. Reconhecimento de ausência de fato gerador pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 1% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1484751 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-07-2024 PUBLIC 23-07-2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente